Tribunal: TJMT
Processo: 1086737-32.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086737-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CEZAR DE AZEVEDO - CPF: 881.237.581-20 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Cezar de Azevedo.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. LEIS MUNICIPAIS EDITADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE VANTAGEM QUE IMPLIQUE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. REVOGAÇÃO POSTERIOR DAS NORMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pelas Leis Municipais n.º 902/2020 e n.º 903/2020, cuja vigência estava prevista a partir de janeiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se servidor público municipal possui direito subjetivo à implementação de diferenças remuneratórias decorrentes de Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído durante a vigência da Lei Complementar n.º 173/2020; (ii) estabelecer se a extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal e a ausência de dotação orçamentária impedem a eficácia financeira das leis municipais instituidoras do plano de carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar n.º 173/2020 vedou, até 31/12/2021, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração que implicasse elevação de despesa com pessoal, ressalvadas hipóteses expressamente previstas em lei.

4.

A reestruturação remuneratória decorrente de Plano de Cargos, Carreiras e Salários constitui mecanismo equivalente de aumento de despesa com pessoal e submete-se às restrições impostas pelo artigo 8º da Lei Complementar n.º 173/2020.

5.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar n.º 173/2020 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6442 e do Tema 1137 de repercussão geral.

6.

A despesa com pessoal do ente público municipal excedia o limite prudencial previsto nos artigos 19 e 22 da Lei Complementar n.º 101/2000, o que impede a concessão de reajustes ou reestruturações remuneratórias.

7.

As próprias Leis Municipais n.º 902/2020 e n.º 903/2020 condicionaram a produção de efeitos financeiros à observância dos limites fiscais estabelecidos pela Lei Complementar n.º 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

8.

A ausência de comprovação de prévia dotação orçamentária suficiente impede a implementação judicial de reajuste remuneratório, nos termos do artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.

9.

A revogação posterior das Leis Municipais n.º 902/2020 e n.º 903/2020 pelas Leis n.º 1.023/2024 e n.º 1.024/2024 reforça a inexistência de implementação administrativa do plano de carreira.

10.

Não cabe ao Poder Judiciário determinar aumento remuneratório de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou de suposta omissão administrativa, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

11.

O término da vigência das restrições temporárias da Lei Complementar n.º 173/2020 não gera direito automático à implementação de reajustes remuneratórios sem observância dos requisitos fiscais e orçamentários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de Plano de Cargos, Carreiras e Salários durante a vigência da Lei Complementar n.º 173/2020 não gera direito subjetivo à implementação de diferenças remuneratórias quando implicar aumento de despesa com pessoal.

2.

A extrapolação do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de dotação orçamentária impedem a eficácia financeira de leis municipais que instituem reajuste remuneratório.

3.

O término da vigência das restrições temporárias da Lei Complementar n.º 173/2020 não gera direito automático à implementação de reestruturação remuneratória sem observância dos requisitos constitucionais e fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, inciso X, e 169, § 1º, inciso I; Lei Complementar nº 173/2020, artigo 8º, inciso I; Lei Complementar nº 101/2000, artigos 19 e 22; Lei Municipal nº 902/2020, artigo 54; Lei Municipal nº 903/2020, artigo 81; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6442; STF, Tema 1137; STF, Tema 864; STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, RI nº 1002797-72.2025.8.11.0001; TJMT, RI nº 1022375-21.2025.8.11.0001; TJMT, RI nº 1022686-12.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Cezar de Azevedo.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alexandre Cezar de Azevedo.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança – reajuste salarial.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
357470882)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

357470883
:
o recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pleitos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 357470892): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1086737-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alexandre Cezar de Azevedo.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Alexandre César de Azevedo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada pelo recorrente em face do Município de Araguainha-MT, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias.

Da análise dos autos, observa-se que o autor alega fazer jus a diferenças salariais decorrentes da não implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pelas Leis Municipais n.º 902 e 903/2020, com vigência prevista a partir de janeiro de 2021.

A demanda fui julgada improcedente, sob o fundamento de que, no período em questão, estava em vigência a Lei Complementar n.º 173/2020, que vedou a concessão de aumentos salariais em razão da pandemia da COVID-19.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que as vedações da Lei Complementar n.º 173/2020 cessaram em 31/12/2021, tornando exigíveis as diferenças a partir de janeiro de 2022, ressaltando que o Município reconheceu a validade de lei editada no mesmo contexto ao pagar retroativos a agentes políticos com base na Lei n.º 901/2020. Além disso, defende que houve violação aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, suscita o Município preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor e, no mérito, argumenta que as Leis n.º 902 e 903/2020 foram editadas em período vedado pela LC 173/2020 e pela legislação eleitoral, além do fato de que o Município encontrava-se acima do limite prudencial de despesa com pessoal e as próprias leis municipais condicionaram sua aplicação ao atendimento dos limites fiscais. Por fim, aduz que não houve implementação administrativa do PCCS e as leis acima referidas foram revogadas em 2024.

Inicialmente, no que tange à preliminar de revogação da gratuidade de justiça suscitada pelo Município, observo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, não foi suficientemente infirmada.

Embora o Município tenha demonstrado a existência de patrimônio (veículos e imóveis) e participação societária em empresas, não comprovou, de forma inequívoca, que tais bens geram renda suficiente para afastar a condição de hipossuficiência para fins processuais.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.178 do STJ estabelece que a presunção da declaração de hipossuficiência é relativa, mas exige elementos concretos nos autos para seu afastamento. No caso, a mera titularidade de bens não é suficiente, sendo necessária a demonstração de capacidade financeira efetiva incompatível com o benefício.

Mantem-se, portanto, a gratuidade de justiça concedida.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o servidor público municipal possui direito a diferenças remuneratórias decorrentes de Plano de Cargos e Carreiras instituído por leis municipais editadas durante o período de vigência da Lei Complementar n.º 173/2020 e em contexto de extrapolação dos limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessária observância das normas de direito material aplicáveis, especialmente quando se trata de finanças públicas e responsabilidade fiscal.

A Lei Complementar n.º 173/2020 foi editada no contexto do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, estabelecendo em seu artigo 8º vedações expressas aos entes federados, válidas até 31 de dezembro de 2021
. Especificamente, o inciso I do referido artigo dispõe:

"Art. 8º (...) ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.

O dispositivo é claro ao vedar não apenas vantagens expressamente nominadas, mas também
"demais mecanismos equivalentes"
que aumentem a despesa com pessoal. A reestruturação de carreiras prevista nas Leis Municipais n.º 902 e 903/2020, com impacto direto na folha de pagamento, enquadra-se perfeitamente nesta categoria.

A constitucionalidade da Lei Complementar n.º 173/2020 foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.442 e reafirmada no Tema 1.137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742-RG), que fixou a seguinte tese:

"É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)."

No julgamento da ADI 6.442, o Plenário do STF consolidou o entendimento de que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, mas sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, medida necessária para possibilitar que os entes federados enfrentassem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6 .442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19. 2. Ante a legalidade da aplicação do artigo 8º que suspende a contagem de prazo para promoção e progressão funcional, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, haja vista a inexistência deste direito .

(TJ-MT - AC: 10017771320218110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”.

Diante disso, vê-se que a legislação invocada pelo autor para a percepção do reajuste salarial foi promulgada durante o período de vedação.

Além disso, o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal.

A Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O art. 19 dessa lei fixa limites para gastos com pessoal, estabelecendo que a despesa total com pessoal dos municípios não pode exceder 60% da receita corrente líquida.

Além disso, o artigo 22 da mesma lei estabelece o chamado
"limite prudencial"
, correspondente a 95% do limite máximo, ou seja, 51,30% para os municípios. Quando esse limite é atingido, o ente público fica impedido de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criar cargo, emprego ou função, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal, e realizar horas extras.

Quanto à situação fiscal do Município de Araguainha-MT, a análise dos documentos contábeis oficiais (Id. 357470865) demonstra que a municipalidade encontrava-se, no exercício de 2020, em situação fiscal crítica:

- Receita Corrente Líquida (RCL): R$ 12.493.655,66;

- Despesa com pessoal do Executivo: 52,96% da RCL (conforme TCE/MT) ou 53,08% (conforme RGF);

- Limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): 51,30%;

- Limite máximo da LRF: 54,00%.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao analisar as Contas de Governo de Araguainha/2020 (Parecer Prévio n.º 239/2021 – Id. 357470908), apontou o comprometimento fiscal pela despesa com pessoal acima do limite prudencial, recomendando atenção redobrada à LRF e contenção de gastos.

Quando a despesa com pessoal excede 95% do limite máximo (limite prudencial de 51,30%), o artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal veda expressamente:

“I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III -
alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa
;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias”.
[destaque nosso].

Ressalte-se que as próprias Leis Municipais n.º 902 e 903/2020 reconheceram as limitações fiscais, estabelecendo condições suspensivas para sua aplicação:

Art. 54 da Lei 902/2020:

"A aplicação deste Plano de Cargos e Salários fica condicionada aos critérios estabelecidos pela Lei Complementar nº 173, de 27 de Maio de 2020."

Além disso, o artigo 53 da Lei 902/2020 e o artigo 81 da Lei 903/2020 estabelecem que, verificado o descumprimento dos limites da LRF e extrapolado o limite legal de 54% da RCL com despesa de pessoal, ficam automaticamente suspensos progressões, reenquadramentos, revisão geral anual e quaisquer efeitos financeiros decorrentes dos planos.

Portanto, as próprias leis municipais reconheceram que não teriam eficácia financeira se o Município estivesse acima dos limites de despesa com pessoal da LRF e submetido às vedações da LC 173/2020 — situação que efetivamente ocorreu.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a concessão de reajuste salarial a servidores públicos quando não comprovada a existência de dotação orçamentária e quando demonstrado o comprometimento dos limites fiscais.

A Súmula Vinculante n.º 37 do STF estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Essa orientação se aplica também aos casos em que se pretende a implementação de reajuste sem observância dos requisitos constitucionais e legais.

Determinar o pagamento do reajuste nas circunstâncias deste caso representaria ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão orçamentária e financeira do município, violando o princípio da separação dos poderes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido de forma uniforme sobre a matéria. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA) . LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03%, referente à parcela de maio de 2024 prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022 . O recorrente alega direito subjetivo ao reajuste, enquanto o Município de Confresa sustenta a impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária e extrapolação dos limites de gastos com pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a previsão de reajuste em lei municipal autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor, mesmo quando a administração demonstra a ausência de dotação orçamentária específica e o atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à Revisão Geral Anual (RGA), nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não possui eficácia plena, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a tese fixada pelo STF no Tema 864 de Repercussão Geral .

4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e o Município comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal atingiram 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% da Lei Complementar nº 101/2000 ( LRF).

5 . A ausência de comprovação de dotação orçamentária disponível no exercício de 2024 impede a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência .

Tese de julgamento:

A implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027977220258110001, Relator.: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 03/03/2026, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2026)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) . LEI MUNICIPAL DE NATUREZA MERAMENTE AUTORIZATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de reajuste geral anual previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, que autorizou o Executivo a conceder a revisão geral anual (RGA) no percentual de 5,03% a partir de maio de 2024 . O recorrente alega omissão do Município quanto ao pagamento. O ente municipal, em contrapartida, sustenta a impossibilidade de concessão automática diante das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 1.082/2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores, gera direito subjetivo imediato ao recebimento do reajuste previsto, independentemente de ato administrativo posterior e das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Lei Municipal nº 1.082/2022 possui caráter meramente autorizativo, conferindo ao Chefe do Executivo a faculdade de conceder a revisão geral anual, sem impor obrigação automática de pagamento.

4. O uso da expressão “autoriza” no texto legal evidencia a natureza discricionária da norma, que depende de ato posterior do gestor público, vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira .

5. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, assegura a revisão geral anual, mas condiciona sua efetivação à edição de lei específica, não sendo norma de aplicação automática.

6 . O art. 169 da CF/88 e os arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelecem limites para gastos com pessoal, impondo ao gestor a observância da prévia dotação orçamentária e do equilíbrio fiscal.

7 . A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que a concessão de revisão geral anual depende de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir eventual omissão legislativa ou administrativa (STF, RE 494782/RS; STJ, AgInt no RMS 53406/SP; AgInt no RMS 64975/MG).

8. A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia.

9 . O Tema 624 do STF firmou entendimento de que o Judiciário não tem competência para determinar a apresentação de projeto de lei ou fixar índice de revisão geral anual.

10. A jurisprudência do TJMT acompanha esse posicionamento, afastando a possibilidade de implementação judicial do RGA diante da ausência de lei específica concessiva e da separação dos poderes.

IV . DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lei municipal que apenas autoriza a concessão de revisão geral anual não gera direito subjetivo imediato ao reajuste .

2. A efetivação da revisão depende de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. O Poder Judiciário não pode impor a implementação da revisão geral anual nem fixar índices de reajuste, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027422420258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022 para servidores públicos municipais. A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio de Serviços à Saúde/Limpeza Predial, alegou que o reajuste, embora previsto em lei, não foi implementado pelo Município de Confresa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem intimação específica para produção de provas; e (ii) verificar se a mera previsão legal de reajuste salarial gera direito subjetivo imediato ao servidor público, independentemente de comprovação de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido específico de produção de provas com a identificação do fato controvertido, sendo desnecessária intimação própria para especificação de provas nos Juizados Especiais. 4. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor público, sendo necessária a comprovação de prévia dotação orçamentária, conforme exige o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal . 5. A implementação de reajuste salarial está condicionada à observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, requisito não comprovado pela parte recorrente, havendo inclusive demonstração pelo Município de que o reajuste elevaria os gastos com pessoal para patamar próximo ao limite prudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente comprovação de prévia dotação orçamentária. 2 . A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Não há cerceamento de defesa nos Juizados Especiais quando a parte não formula pedido específico de produção de provas."

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10223752120258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL DE 5,03% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA . ART. 169, §1º, CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de 5,03%, fundamentado na Lei Municipal nº 1.082/2022 .

A recorrente alega nulidades processuais e sustenta que o reajuste seria devido, independentemente da aplicação da LC nº 256/2024, por ser servidora do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ausência de despacho saneador; (ii) estabelecer se a servidora possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, nos Juizados Especiais, a simplicidade e a celeridade afastam a obrigatoriedade de despacho saneador formal, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria é exclusivamente de direito (arts . 355 e 370 do CPC; art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Não há decisão surpresa, visto que a exigência de prévia dotação orçamentária decorre de norma constitucional (art . 169, § 1º, CF/1988), de ordem pública, e foi objeto de contestação pelo município.

O direito ao reajuste salarial depende cumulativamente de lei específica e de prévia dotação orçamentária, conforme interpretação do STF em repercussão geral (RE nº 905357, Tema 864), inexistente nos autos.

A previsão em lei municipal não basta para autorizar a concessão do reajuste, sem comprovação de dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou mediante suprimento de omissão legislativa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal.

O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais .

Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10226861220258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2025)”.

Quanto ao argumento de que o término da vigência do artigo 8º da LC 173/2020 em 31/12/2021 geraria automaticamente direito à implantação do PCCS em 01/01/2022, tal entendimento não prospera. A LC 173/2020 é norma restritiva, não concessiva. Seu término elimina a proibição, mas não impõe aos entes federados a obrigação de aumentar gastos com pessoal, deixando incólume a plena vigência da LRF com todos os seus requisitos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração de servidores públicos. O STF, no RE 563.965/RN (Tema 41), fixou entendimento de que a Administração pode alterar estruturas remuneratórias, desde que respeitados princípios gerais como a irredutibilidade de vencimentos.

No presente caso, tem-se que as condições suspensivas das Leis 902/903/2020 jamais se materializaram e não houve implementação administrativa do PCCS. Outrossim, o servidor nunca foi reenquadrado na carreira com base no PCCS de 2020, não houve qualquer prática administrativa consolidada e as leis n.º 902 e 903/2020 foram revogadas pelas Leis n.º 1.023 e 1.024/2024.

No que tange ao argumento de tratamento desigual, argumentando que o Município reconheceu a validade da Lei n.º 901/2020 (subsídios de agentes políticos) ao celebrar acordos judiciais, consigne-se que eventual irregularidade em outros atos administrativos não convalida a ilegalidade das leis em discussão. O controle de legalidade administrativa deve ser objetivo, não podendo a validade de uma norma ser reconhecida com base em comparativo com outras situações que também podem ser consideradas irregulares.

Além disso, não há nos autos comprovação de que os acordos relativos à Lei n.º 901/2020 foram celebrados nas mesmas condições fiscais ou que envolveram período idêntico ao ora discutido.

Vê-se, ainda, que o recorrente invoca o artigo 8º-A da LC 173/2020, incluído pela LC 226/2026, que autoriza pagamentos retroativos de determinadas vantagens referentes ao período de vedação.

Contudo, o próprio dispositivo é expresso ao determinar que tais pagamentos dependem de
"lei do respectivo ente federativo"
e devem respeitar
"disponibilidade orçamentária própria"
e os limites constitucionais de despesa com pessoal.

Não se olvide que o inciso II do § 1º do artigo 8º-A é claro ao estabelecer que
"os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados"
.

Portanto, o dispositivo não apenas não autoriza o pagamento retroativo geral, como expressamente veda o pagamento de atrasados mesmo para as categorias excepcionadas.

Por todo o exposto, observa-se que:

- As Leis Municipais n.º 902 e 903/2020 foram editadas durante período de vedação da LC 173/2020;

- O Município encontrava-se acima do limite prudencial de despesa com pessoal;

- As próprias leis municipais condicionaram sua aplicação ao atendimento dos limites fiscais;

- Não houve implementação administrativa do PCCS;

- As leis foram revogadas antes de qualquer implementação efetiva;

- Não há comprovação de dotação orçamentária específica;

- A situação fiscal do Município permaneceu crítica mesmo após 31/12/2021.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a legislação de regência e a análise das provas, concluo que não há direito subjetivo às diferenças remuneratórias pleiteadas.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação federal de regência, reconhecendo a impossibilidade jurídica e fiscal de implementação das Leis Municipais n.º 902 e 903/2020, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/20
26